Tribunal: TJDFT
Processo: 0720338-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, sem ônus para o autor/recorrido, bem como condená-la a restituir a quantia de R$3.000,00 (três mil reais). O Juízo de origem concluiu que não pode a vendedora exigir do consumidor remuneração pela suposta realização de diligências para a efetivação do contrato de crédito pretendido, mormente porque toda a análise de crédito (com as respectivas diligências) é feita pela instituição financeira de quem se busca o crédito, e não pela recorrente.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que teria prestado integralmente o serviço que lhe competia. Afirma que haveria conseguido a liberação da linha de crédito e que o documento mais importante para o êxito seria o cadastro na Câmara de Dirigentes Logistas juntado aos autos. Assevera de forma genérica que teria feito buscas em instituições bancárias e prestado o suporte necessário na intermediação com as instituições financeiras. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. O recorrido não apresentou contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. A controvérsia instaurada na fase recursal reside em apurar se houve adimplemento contratual por parte da recorrente e seus consectários legais.
7. Sobressai dos autos que o objeto do contrato é a intermediação entre o recorrido e agente financeiro para a captação de recursos financeiros (linha de crédito) com serviço de consultoria financeira a fim de reposicioná-lo ao mercado de crédito, incluindo a pesquisa e busca do mercado por linhas e/ou capital, bem como a organização de documentos a serem apresentados na negociação com instituições financeiras e assessoria nas tomadas de decisão durante as negociações.
8. Do contexto fático e probatório é possível constatar que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373, inc. II, do CPC), visto que não comprovou o emprego de todas as diligências necessárias à obtenção do resultado formalmente contratado, juntando apenas o resultado de uma consulta ao sistema ao SPC Brasil (ID. 36869171), não sendo suficiente para comprovar o cumprimento do contrato de assessoramento pactuado entre as partes.
9. Outrossim, o consumidor não precisa de auxílio para pedir crédito em qualquer instituição financeira quando pretende obter financiamento. No caso, o simples envio do cadastro e dos documentos à instituição financeira, assim como a emissão de um boleto ou o processamento de um cheque, faz parte da rotina de pagamentos dos serviços de venda de veículo, cuja aquisição era a intenção do consumidor.
10. Dessa forma, a rescisão contratual com a respectiva restituição da quantia para o recorrido é medida impositiva (art. 51, inc. IV e art. 20, inc. II, ambos do CDC), razão pela qual a sentença deve ser mantida em seus termos. Vejamos o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1391903, 07035686120218070006, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1376635, 07033529120218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.